Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
D E C I S Ã O O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 74 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela ré, ora recorrente, não veio acompanhado da guia e comprovante de pagamento do preparo, mas tão somente das custas processuais. Desse modo, concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 2021-11-09. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito